Tribunal: TJDFT
Processo: 0738578-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. PATRIMÔNIO. EXISTENTE. RENDIMENTOS MENSAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A presunção de veracidade do conteúdo da declaração de pobreza firmada pelo postulante à gratuidade de justiça é relativa, podendo ser afastada quando houver elementos nos autos que indiquem que a hipossuficiência alegada não corresponde à realidade.
2. Demonstrado que, embora afirme estar desempregada, a parte aufere renda mensal e possui patrimônio expressivo, que inclui bens imóveis e participação societária em empresas, mostra-se correta a revogação da gratuidade de justiça deferida anteriormente em seu favor, baseada apenas na declaração de hipossuficiência.
3. A existência de dívidas não infirma, por si só, a capacidade da parte de arcar com as custas do processo sem prejuízo do custeio de suas necessidades básicas e de sua família.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.